Tribunal: STF
Processo: RE 99226
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-27
Data de publicação: 1983-06-27

Ementa:
ARTIGO 506, III DO CPC - PUBLICAÇÃO DA SÚMULA DO ACÓRDÃO. SÓ PODE
DAR-SE, VALIDAMENTE, SE OFERECE AS PARTES O INTEIRO TEOR DA DECISÃO,
POSSIBILITANDO-LHES O USO DO RECURSO PROCESSUAL HABIL. NÃO BASTA A
SIMPLES NOTICIA DAS CONCLUSÕES; EXIGE-SE ESTEJA O ARESTO DEVIDAMENTE
LAVRADO E ASSINADO, PARA SER INTEGRALMENTE CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.